Tribunal: TJSP
Processo: 1028636-97.2016.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança – Prestação de serviços médico-hospitalares – Sentença de procedência – Espólio representado em juízo por seu administrador provisório – Desnecessidade de citação individual de cada um dos herdeiros – Nulidade do termo de responsabilidade por vício de consentimento decorrente de estado de perigo – Não configuração – Recurso desprovido.